Tribunal: STF
Processo: ARE 1572669
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Matéria constitucional surgida após o julgamento realizado por tribunal de justiça. Ausência de interposição simultânea do recurso extraordinário. Preclusão. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, por sua vez, haviam sido confirmadas decisões anteriores sobre a eficácia de cláusulas de plano de recuperação judicial que desobrigam devedores solidários e a obrigatoriedade de comprovação de regularidade fiscal.



    2. Os agravantes alegam violação ao art. 97 da Constituição da República no recurso extraordinário, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça afastou o disposto no art. 47 da Lei nº 11.101, de 2005, sem a prévia remessa dos autos ao órgão especial para deliberação sobre a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento a agravo de instrumento e rejeitou embargos de declaração, mantendo o entendimento de que a eficácia das cláusulas de supressão de garantias é restrita aos credores que anuíram ao plano de recuperação judicial sem ressalvas. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a agravo interno no recurso especial, limitou-se a confirmar essa posição.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a preclusão da matéria constitucional relativa à alegada violação ao art. 97 da Constituição da República (princípio da reserva de plenário), suscitada em recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, quando a suposta ofensa à Constituição teria se manifestado originalmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    III. Razões de decidir



    5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno no recurso especial, limitou-se a confirmar os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não havendo reforma do decisum anterior ou qualquer inovação na matéria.



    6. A alegada contrariedade ao disposto no art. 97 da Constituição da República (reserva de plenário), se ocorrida, surgiu no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    7. Caberia aos recorrentes interpor o recurso extraordinário diretamente contra o acórdão proferido pelo TJSP. A não interposição do recurso extraordinário na instância adequada e no momento oportuno resultou na preclusão da matéria constitucional, uma vez que o questionamento da ofensa à reserva de plenário somente foi apontado após o julgamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça, que em nada inovou a decisão do Tribunal de origem.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido.